Tribunal: TJDFT
Processo: 0729007-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729007-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO POPULAR (66) AUTOR: LEONARDO LOIOLA CAVALCANTI REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DESPACHO Antes de apreciar o pedido liminar formulado, vistas ao Ministério Público pelo prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que o Acordo de Não Persecução Cível é instrumento ofertado pelo ilustre Parquet, na forma do art. 17-B da Lei de Improbidade Administrativa. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2022 18:54:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora